Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-16.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007722-16.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE – PRELIMINAR

- INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF -

TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDÍACAS - AUSÊNCIA DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SINOP
– ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5º,
caput
, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

Não cabe cassação da decisão quando não ficou demonstrada a ausência de fundamentação.

A disponibilização de tratamento para doenças cardíacas é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por meio da rede hospitalar pública ou particular, por se tratar de alta e média complexidade.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M.
Dr. Mirko Vicenzo Giannotte,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou ao ente estatal que preste os serviços de alta e média complexidade relacionados ao tratamento de doenças cardíacas, na rede pública ou particular, aos usuários do SUS residentes no município de Sinop (ids. 78645463 e 78645468).

Pretende o ente estatal a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, alega ausência de omissão do Poder Público quanto aos serviços reivindicados na ação, porque, além de fornecer os referidos tratamentos cardiológicos no município de Cuiabá, tem projeto para atendimento de tal especialização médica, também, em dois hospitais do município de Sinop, cuja conclusão depende apenas de verbas orçamentárias.

Argui, ainda, crise financeira que inviabiliza o cumprimento da determinação judicial que lhe fora imposta, bem como violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da universalidade, na medida em que o Poder Judiciário apenas é autorizado intervir nas políticas púbicas quando ocorrer casos excepcionais ou emergenciais, o que não sucedeu no caso posto.

Por isso, requer, em preliminar, anulação da sentença. Se superada, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 78645471).

O recorrido ao contrarrazoar rechaçou todos as alegações aventadas (id 78645478).

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou pelo desprovimento do recurso (id 83957498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de ausência de fundamentação da sentença suscitada pelo apelante, não assiste razão.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

No caso em exame, o i. magistrado singular analisou o quadro fático-jurídico, cuja conclusão fundamentada foi de que houve demonstração de inexistência da prestação de serviços de média e alta complexidade relacionada ao tratamento de doenças cardiológicas aos usuários do SUS que residem no município de Sinop.

Ora, se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorre no caso vertente, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

Colaciona-se jurisprudência sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

(...)

Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ. (N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018) (grifo nosso)

Desse modo,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou ao ente estatal que preste os serviços de alta e média complexidade relacionados ao tratamento de doenças cardíacas, na rede pública ou particular, aos usuários do SUS residentes no município de Sinop (ids. 78645463 e 78645468).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob o argumento de que o Poder Público não é omisso quanto à prestação de serviços cardiológicos aos pacientes daquela urbe, porque os fornece no município de Capital do Estado para todos os usuários do SUS. Além disso, consigna que existe projeto em andamento para que funcione tal especialidade médica em dois hospitais do município de Sinop, cuja conclusão depende apenas de verbas orçamentárias.

Sustenta, ainda, crise financeira, violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da universalidade, na medida em que o Poder Judiciário apenas é autorizado intervir nas políticas púbicas quando ocorrer casos excepcionais ou emergenciais, o que não sucedeu no caso posto.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se cabe ou não ao Estado de Mato Grosso fornecer aos usuários do SUS residentes em município de Sinop serviços de média e alta complexidade relacionados ao tratamento de doenças cardíacas, na rede pública ou particular.

Revela a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, ora recorrido, subsidiada pelo Inquérito Civil Público nº 028/2015, que apurou, após representação, inexistir hospital público ou particular conveniado no município de Sinop, que forneça cirurgias e/ou procedimentos relacionados ao tratamento de doenças cardíacas aos usuários do Sus daquela urbe, o que faz com que aqueles pacientes do SUS lá residentes se desloquem para regulação de tais procedimentos na capital do Estado
(ECCOR, HGU e MECOR) (id 78643472).

Na sentença, o magistrado confirmou a antecipação da tutela para determinar que o Estado de Mato Grosso
forneça procedimentos relacionados ao tratamento de doenças cardiológicas aos usuários do SUS residentes daquela municipalidade
(
ids. 78645463 e 78645468
).

A Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental dos entes federados concretizar o mandamento constitucional.

O artigo 196 da CF/88 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Veja que o dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantido, até mesmo por convênios, pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

No caso em apreço, compete ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de fornecer, pela rede pública ou por meio de convênio/contrato, tratamento relacionado a doenças cardiológicas para os usuários do SUS domiciliados em Sinop, primeiro, porque se trata de serviço de média e alta complexidade.

Segundo, porque a
falta de fornecimento de procedimentos relativos a citada especialidade médica naquela região impede o diagnóstico precoce de problemas de saúde grave dos pacientes, inclusive com risco de vida, se os usuários não tiverem disponibilidade de se deslocarem a capital do Estado, onde existe centro de referência em cardiologia.

Aliado a isso, insta pontuar o elevado número de demandas judiciais individuais, com bloqueio de verbas públicas para custear o referido tratamento na rede particular, cujos valores são bem superiores àqueles previstos na tabela do SUS, como apontado na investigação extrajudicial.

Logo, com acerto agiu o magistrado singular ao determinar ao ente estatal, ora recorrente, disponibilize tal serviço na citada municipalidade, porque tal obrigação se insere no rol de suas atribuições.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022